Tribunal: TJSP
Processo: 2107652-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107652-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PATRICK RAMOS DUARTE PAES (INVENTARIANTE) e PAULO SÉRGIO LEITE
DUARTE PAES (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107652-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11131
2
Agravo de Instrumento no 2107652-47.2020.8.26.0000
Agravantes: Patrick Ramos Duarte Paes (Inventariante) e Paulo Sérgio Leite
Duarte Paes (Espólio)
Agravado: O Juízo
Comarca: São Paulo
Relator: Augusto Rezende
Órgão Julgador: 1 Câmara de Direito Privado
Voto no 11131
Agravo de Instrumento. Inventário. ITCMD. Recolhimento do
tributo após 180 dias da abertura da sucessão. Pedido de
isenção de juros e multa, prevista no artigo 17, parágrafo 1o, da
Lei Estadual no 10.705/00. Não cabimento. Ausência de justo
motivo. Precedentes. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em autos de ação de inventário e partilha, indeferiu o pedido de dilação
do prazo para recolhimento do ITCMD sem a incidência de multa e juros, por
entender que o inventariante não apresentou motivo justo que autorizasse o
pagamento após o prazo previsto em lei.
Sustenta o agravante que a exigibilidade do pagamento do
ITCMD ocorre após a homologação da partilha. Alega que o ITCMD só é
exigível após a homologação do cálculo (Súmula 114 do STF). Esclarece que
sem o conhecimento da totalidade dos bens não é possível a apresentação
das primeiras declarações, o que, por conseguinte, impede a homologação
dos cálculos. Requer a antecipação da tutela recursal.
Recurso tempestivo; custas recolhidas (fls. 11/12).
O recurso foi processado somente no efeito devolutivo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107652-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11131
3
71/72). Sem contraminuta (fls.73).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia à incidência das penalidades
moratórias pelo recolhimento extemporâneo do ITCMD.
Nos termos do artigo 17, da Lei Estadual no 10.705/2000, o
prazo para recolhimento do imposto, na hipótese de transmissão “causa
mortis”, é de 30 (trinta) dias, a ser contado da decisão homologatória do
cálculo ou da ordem judicial para o recolhimento, não podendo ultrapassar 180
(cento e oitenta) dias da abertura da sucessão.
Tal prazo somente será estendido mediante comprovação de
justo motivo, nos termos do §1o do referido dispositivo legal. O pedido de
dilação, no entanto, deve ser submetido ao Juízo antes do escoamento do
prazo máximo de 180 dias.
No caso dos autos, a abertura da sucessão se deu na data de
10/09/2019 (fls. 16/17, do proc. no 1064528-59.2019.8.26.0002) e as primeiras
declarações só foram apresentadas em 19/06/2020 (fls. 95/101 dos autos
originários), sem justificativa plausível para a concessão do benefício fiscal,
sem testamento e sem menores e incapazes.
Ademais, a demora na tramitação do processo se deu em
razão da inércia da própria parte, sem que houvesse qualquer
excepcionalidade que justificasse isso.
Não havendo, pois, justo motivo para o afastamento, de rigor a
incidência da multa e dos juros moratórios sobre o ITCMD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107652-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11131
4
Nesse sentido, o entendimento desta Corte: “Agravo de
Instrumento. Inventário. Recolhimento a destempo do ITCMD, o que enseja a
incidência de multa e juros, nos termos do artigo 17, § 1o da Lei Estadual no
10.705/00. Justa causa para o afastamento da multa e dos juros não
configurada no caso concreto. Demora imputável à parte. Súmula 114 do STF
inaplicável ao caso. Decisão mantida. Recurso desprovido, prejudicado o
interno.” (Agravo de Instrumento no 2269320-61.2019.8.26.0000; Rel. Claudio Godoy,
1a Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
INVENTÁRIO IMPOSTO
DE TRANSMISSÃO ITCMD ISENÇÃO DA MULTA E JUROS PREVISTOS
NA LEI ESTADUAL no 10.705/2000
AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO

PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU
DECISÃO MANTIDA

PRECEDENTES - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO (Agravo de
Instrumento no 2151513-54.2018.8.26.0000, Rel. Alexandre Coelho, 8a Câmara de
Direito Privado, j. 31/10/2018)”;
“INVENTÁRIO. ITCMD. Recolhimento do imposto devido sem
a incidência de juros e multa. Superação do prazo do art. 31, § 1o, "1", do
Decreto Estadual no 46.655/2002. Não comprovado justo motivo para
descumprimento da obrigação no prazo legalmente previsto. RECURSO
DESPROVIDO (Agravo de Instrumento no 2135009-12.2014.8.26.0000, Rel. Paulo
Alcides, 6a Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2015)”;
“Agravo de instrumento. Ação de inventário. Decisão atacada
que indeferiu a isenção da multa e juros moratórios incidentes por atraso no
recolhimento do ITCMD. Inexistência de justo motivo autorizador da dilação do
prazo para recolhimento. Inteligência do artigo 17 da Lei Estadual no
10.750/2000. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
Recurso desprovido (Agravo de Instrumento no 2083153-38.2016.8.26.0000, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107652-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11131
5
J.B. Paula Lima, 10a Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2016)”.
Assim, correta a r. decisão a quo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator